Tribunal: TJDFT
Processo: 0733060-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0733060-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: YURI GARGARI ROCHA, JESSICA CAROLINE SOARES GONCALVES EMBARGADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO GAMA DESPACHO Conforme previsto no art. 271, do RITJDFT, os embargos declaratórios não possuem efeito suspensivo. Excepcionalmente o relator poderá suspender a eficácia da decisão se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Ocorre que o habeas corpus teve negado o seu processamento em razão de supressão de instância, de modo que a matéria não foi apreciada na origem. Nessa medida, mostra-se temerária a concessão de efeito suspensivo ao recurso que já teve negativa de seguimento exatamente em razão de supressão de instância, pois se estaria, por via transversa, analisando a matéria de fundo, o que não se justifica. Assim, nada a prover. Aguarde o julgamento dos embargos. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2024 17:31:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator